Tribunal: TJDFT
Processo: 0748922-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO. JUNTADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE JUSTIFICADA. NULIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ELEMENTOS MÍNIMOS. VÍNCULO NEGOCIAL.
1. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção no que tange aos requisitos da demanda (denominadas condições da ação no Código de Processo Civil de 1973), segundo a qual a legitimidade e o interesse devem ser aferidos pelas afirmações elaboradas pelo requerente, sem qualquer análise dos elementos probatórios produzidos no processo.
2. A comprovação do vínculo contratual existente entre as partes, bem como dos descontos mensais incidentes na folha de pagamento e na conta-corrente do consumidor são suficientes para comprovar o interesse processual na propositura da ação de repactuação de dívidas. Incabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
3. É desnecessária a juntada dos contratos bancários que serão objeto de repactuação de dívidas para deflagrar o procedimento descrito no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ante a comprovação mínima dos fatos descritos na petição inicial.
4. Apelação provida.